Tribunal: TJES
Processo: 5002676-47.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002676-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DOS SANTOS PASSOS
RECORRIDO: PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JULIANA DOS SANTOS PASSOS
contra a Decisão Monocrática (Id. 16330032
) que inadmitiu, por deserção, o Recurso Inominado interposto pela parte Recorrente
.

A Decisão Monocrática revogou o despacho anterior e, por deserto, inadmitiu o Recurso Inominado, sob o fundamento de que a Recorrente, embora intimada para comprovar a hipossuficiência ou comprovar o preparo recursal,
não se manifestou no prazo legal

.

O
decisum
embargado fundamentou-se no § 1º do art.
42 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece que o preparo deve ser feito nas
48 (quarenta e oito) horas
seguintes à interposição do recurso
.
A decisão também invocou o
Enunciado 80 do FONAJE
, que dispõe que o Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva
.

É o breve relato.

A Embargante alega que a decisão é contraditória e omissa
. Argumenta que a decisão não enfrentou: 1)
O fato de o sistema assinalar
"Justiça gratuita? SIM"
, o que dispensaria o preparo até que houvesse revogação expressa e fundamentada do benefício; 2)
A prova socioeconômica já juntada aos autos; 3)
A juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência em
14/02
, apenas um dia após o termo final, o que evidenciaria a boa-fé e a sanabilidade do suposto vício
. 4)
A necessidade de prévia oportunização de saneamento antes do não conhecimento (art. 932, parágrafo único, CPC), à luz dos princípios dos Juizados Especiais
.

Os Embargos de Declaração devem ser
rejeitados
.

Embora os Embargos de Declaração sejam a via adequada para sanar omissão, contradição, ou obscuridade (art. 1.022, I e II, CPC)
, inexistem os vícios apontados. A decisão embargada foi clara e devidamente fundamentada no regime jurídico específico dos Juizados Especiais.

O cerne da questão reside na natureza do prazo para o preparo recursal nos Juizados Especiais. A inteligência do art.
42, § 1º, da Lei nº
9.099/1995
é enfática ao determinar que o preparo será realizado em
48 (quarenta e oito) horas
após a interposição do recurso.

Este prazo é
peremptório
, ou seja,
não pode ser alterado, prorrogado ou complementado intempestivamente
.

O Enunciado 80 do FONAJE reforça esta exegese, ao dispor expressamente:
O recurso Inominado será julgado
deserto
quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de
48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)
.

O fato de a Recorrente ter juntado a documentação comprobatória da hipossuficiência (ou ainda que tivesse realizado o preparo)
após o prazo de 48 horas
, mesmo que por um único dia, configura a intempestividade
, atraindo a penalidade de deserção
.

Registro que a alegação de que deveria ter sido oportunizado o saneamento do vício nos termos do art.
932, parágrafo único, do CPC
não se sustenta no caso do preparo intempestivo nos Juizados Especiais. A regra do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, é
especial
em relação à regra geral do Código de Processo Civil, devendo prevalecer.
O não atendimento da exigência legal dentro do prazo estabelecido acarreta, inarredavelmente, a deserção, conforme expressamente previsto no microssistema dos Juizados Especiais
.

Embora conste a anotação "Justiça gratuita? SIM"
, a Decisão Monocrática foi proferida após determinação para que a parte comprovasse a hipossuficiência, ou, alternativamente, efetuasse o preparo recursal
.

Ao não atender à intimação de forma tempestiva, a parte Recorrente assumiu o risco da deserção
.
A deserção foi declarada não apenas pela ausência de preparo, mas também pela
ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência alegada

, afastando a presunção legal (art. 99, § 3º, CPC)
.
A ausência de manifestação no prazo legal tornou o recurso deserto, consoante a Decisão Monocrática
.

Destarte, a Decisão Monocrática não incorreu em omissão ou contradição, pois se baseou no descumprimento de um pressuposto de admissibilidade recursal de natureza peremptória previsto na legislação especial
.

Diante do exposto, por inexistirem os vícios previstos no art.
1.022 do CPC,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)